Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-67.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701497-67.2018.8.07.0014 RECORRENTE: HENRIQUE VALENCA VALERIO RECORRIDO: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de ID 27246851, diante do transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 27238484. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024